Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712106-02.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO DE PAULA PERES BRAGA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EMBARGADO: RENE WENDERSON MONTEIRO SILVA DESPACHO Manifeste-se a parte embargada, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos com requerimento de atribuição de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora